Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725516-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALBERTO DA CUNHA SILVA PACIENTE: ISAAC FARIAS GERMANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alberto da Cunha Silva, em favor de Isaac Farias Germano da Silva, contra ato do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consubstanciado em excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal nos autos da ação penal no 0708074-95.2021.8.07.0001. Consta dos autos que foram iniciadas investigações para apurar as circunstâncias de um tiroteio ocorrido em 09/05/2020 na área do Parque Ezequias Heringer, localizado na altura da QE 09 do Guará/DF, em que supostamente o grupo criminoso liderado por Janderkleyton tentou invadir um ponto de tráfico de drogas, havendo disparos de arma de fogo. Em razão desse fato, foi autorizada medida cautelar de interceptação telefônica (autos no 0708511-34.2020.8.07.0014 e 0707252-04.2020.8.07.0014, vinculados à Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF), no curso da qual foi possível apurar, ao longo da continuidade das investigações, a existência de grupos criminosos que disputavam o ponto de tráfico de drogas na região, os quais, diante da rivalidade na busca pelo controle da área, praticam, em tese, outros delitos como disparos de arma de fogo, homicídios e receptação, muitos deles para garantir os locais de tráfico de drogas. Assim, foi identificado, no curso dessas investigações, o grupo criminoso voltado para a prática de tráfico de drogas formado, em tese, por Janderkleyton, Jandercleyde, Maria Pereira, Isaac (ora paciente), Josenilson, Thays, Icaro, Jhonnatta, Rafael e Vinícius, além da participação do menor H. G. S. E.. Em 12/03/2021, a autoridade policial deflagrou a operação diante do pleno funcionamento da aludida associação criminosa, data em que Janderkleyton, Jandercleyde e Maria Pereira foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Na mesma data também foram efetuadas as prisões em flagrante de Isaac Farias Germano da Silva (ora paciente), Thays Jordão da Silva, Ícaro Faustino Sousa e Silva, Rafael dos Santos Muniz e Jhonnatta Weslley Gomes Feitosa da Silva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como de Vinícius Jordão da Silva, pelo suposto cometimento de delito de receptação. Por ocasião da prisão em flagrante dos investigados, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de Maria Pereira, Jandercleyde, Janderkleyton, Ícaro, Isaac (ora paciente), Jhonnatta, Rafael e Thays. Em audiência de custódia ocorrida na data de 13/03/2021, o Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante de Icaro, Isaac (ora paciente), Jandercleyde, Jandercleyton, Jhonnatta, Maria Pereira, Rafael e Thays em prisão preventiva. O MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia restituiu, sem fiança, a liberdade de Jandercleyde, Jandercleyton, Maria Pereira, Icaro, Jhonnatta, Rafael e Vinícios, impondo-lhes as medidas cautelares de: “I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural”. Em relação aos coautuados Isaac (ora paciente) e Thays, o Juízo da Custódia converteu a prisão em flagrante de ambos em prisão preventiva. Em 31/03/2021, nos autos da medida cautelar no 0710540-62.2021.8.07.0001, instaurada no Juízo a quo para prosseguir com as investigações iniciadas nos autos no 0707252-04.2020.8.07.0014, vinculados à Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, cujo compartilhamento da prova colhida foi autorizada por este juízo, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de Jandercleyde, Jandercleyton, Maria Pereira, Josenilson, Icaro, Jhonnatta e Rafael, além de busca e apreensão nos endereços vinculados a eles. O Ministério Público, registrando que o Juízo da Custódia não dispunha, quando da análise da prisão em flagrante dos representados, de todos os elementos de prova reunidos em desfavor deles, e salientando a existência de diálogos interceptados que constituem fatos novos, manifestou-se favoravelmente ao pedido de busca e apreensão e requereu a decretação da prisão preventiva de Jandercleyde, Jandercleyton, Maria Pereira, Josenilson, Icaro, Jhonnatta e Rafael, bem como a autorização da quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos apreendidos. Em decisão proferida em 15/04/2021, a MM. Juíza de Direito da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão preventiva de andercleyde, Jandercleyton, Maria Pereira, Josenilson, Icaro, Jhonnatta e Rafael e deferiu a busca e apreensão. Ademais, deferiu a quebra de sigilo dos dados telemáticos dos aparelhos telefônicos apreendidos. Em 16/04/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Janderkleyton Pereira de Souza (vulgo “Thaynan”), Isaac Farias Germano da Silva (vulgo “Da Cruz”, ora paciente), Josenilson Silva do Amarante (vulgo “Pernambuco”, “Demonilson” e “Demônio”), Thays Jordão da Silva, Maria Pereira Marques, Jandercleyde Pereira de Souza (vulgo “Jande” e “Jandoca”), Ícaro Faustino Sousa e Silva (vulgo “Wifi”), Jhonnatta Weslley Gomes Feitosa da Silva (vulgo “Bang”), Rafael dos Santos Muniz (vulgo “Negão”) e Vinícius Jordão da Silva (vulgo “Bocão”), imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos c/c o artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 e, ainda, aos denunciados Thays e Vinícius, também a prática do delito do artigo 180, caput, do Código Penal. A denúncia assim narrou os fatos e individualizou a conduta do ora paciente: “I. DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Em data que não se pode ao certo precisar o início, mas que perdurou até o dia da prisão dos denunciados, no dia 12/03/2021, na Região Administrativa do Guará/DF e Taguatinga/DF, os denunciados, conscientes e voluntariamente, com unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável, organizada e permanente, inclusive com divisão funcional de tarefas, para difusão em larga escala de substâncias entorpecentes, além da prática de diversos outros crimes. Restou comprovado ao longo de quatro meses de investigação que os denunciados são integrantes de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e a prática de homicídios nas cidades do Guará/DF e Águas Claras/DF. Tais indivíduos se organizaram em estrutura de grupo com distribuição de diversas tarefas com o objetivo de venda de drogas, mas também para o cometimento de outros crimes, tais como disparos de armas de fogo, receptação e homicídios – muitos deles praticados para garantir os locais de tráfico de drogas. A apuração de um desses crimes ocorreu no bojo dos autos da interceptação telefônica de no 0708511-34.2020.8.07.0014 e no 0707252-04.2020.8.07.0014, em tramitação junto à Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/TJDFT, tendo sido deferido o compartilhamento das provas com esse r. Juízo Especializado. Essa medida cautelar de colheita de prova foi determinada inicialmente para apurar um tiroteio ocorrido em 09/05/2020, entre 11h45 e 12h, na área do Parque Ezequias Heringer, localizada na altura da QE 09, conhecida como “biqueira”, Guará/DF, quando o grupo de JANDERKLEYTON (THAYNAN) tentou invadir o ponto de tráfico de drogas comandado por CARLOS ALBERTO LACERDA ALVES, vulgo MANCHA. No dia, houve disparos de arma de fogo, numa ação típica de troca de tiros, em razão da disputa de ponto de tráfico de drogas. Nessa ação criminosa restou vitimado o denunciado JHONATTA WESLLEY GOMES FEITOSA DA SILVA, vulgo BANG, o qual foi atingido com um disparo no pé, fato que se encontra em investigação no bojo do inquérito policial no 566/2020 - 4a DP. As interceptações telefônicas autorizadas e outras diligências correlatas apontaram que o grupo criminoso é formado por JANDERKLEYTON PEREIRA DE SOUZA, vulgo THAYNAN, ISAAC FARIAS GERMANO DA SILVA, vulgo DA CRUZ, JOSENILSON SILVA DO AMARANTE, vulgo PERNAMBUCO/DEMONILSON, THAYS JORDÃO DA SILVA, MARIA PEREIRA MARQUES, JANDERCLEYDE PEREIRA DE SOUZA, vulgo JANDE, ICARO FAUSTINO SOUSA E SILVA, vulgo WIFI, J HONNATTA WESLLEY GOMES FEITOSA DA SILVA, vulgo BANG, RAFAEL DOS SANTOS MUNIZ, vulgo NEGÃO, ZULU, ESTRUTURAL e MENOR, e VINÍCIUS JORDÃO DA SILVA, vulgo BOCÃO, com participação do menor H.G.S.E., vulgo B. Restou devidamente confirmado no trabalho de acompanhamento da referida interceptação telefônica e, ainda, no trabalho de campo para sua materialização, que o grupo criminoso mantinha atualmente dois pontos de venda de droga. Um ponto localizado na QE 40, altura do conjunto G, às margens da linha do trem, Guará II/DF, e outro ponto numa invasão entre as Quadras QS 03 e QS 05, Areal, Taguatinga/DF. DA DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS ENTRE OS CRIMINOSOS Conversas mantidas entre os denunciados, as quais foram interceptadas com autorização judicial e transcritas nos relatórios policiais de ID 88044629 a 88044633 da SIC VIO da 4a DP, bem como no Relatório Final de ID 88044635, da mesma delegacia, demonstraram a habitualidade das relações ilícitas e o forte vínculo existente entre os denunciados. Nesse sentido, o grupo se organizava da seguinte forma: JANDERKLEYTON PEREIRA DE SOUZA, vulgo THAYNAN, e ISAAC FARIAS GERMANO DA SILVA, vulgo DA CRUZ, são os líderes da citada associação criminosa. Eles organizavam a estrutura do grupo, distribuíam tarefas e cooptavam novos integrantes para fortalecimento do grupo. Eram eles também quem determinavam quais pessoas seriam mortas, tudo como forma de impor respeito no meio criminoso e ampliar a área de atuação do grupo. Assim, conforme citado nos relatórios, o braço direito de THAYNAN era ISAAC, vulgo “DA CRUZ”. Abaixo, segue trecho do relatório de ID: 88044633, o qual aponta as denúncias existentes dando conta da parceria entre estes denunciados na venda de entorpecentes: [...] Vale mencionar que no dia 24/08/2019, entre 23h e 00h30min, na Colônia Agrícola Águas Claras, em frente à Chácara 19-B, Guará/DF, ISAAC e outros dois indivíduos, um deles menor, atiraram para matar o traficante HYGOR CHAVES MUNIZ, vulgo HIGUINHO, mas acertaram um usuário, o qual acabou não falecendo. De acordo com as investigações do Inquérito Policial no 448/2019 - 4a DP, esse crime teve a participação de THAYNAN, como envolvido na ação criminosa, indicando sua atuação conjunta com ISAAC e demonstrando que essa sociedade entre eles não é recente. Neste sentido, vários diálogos foram extraídos das citadas interceptações telefônicas, entre eles, a conversa entre THAYS JORDÃO DA SILVA e MARIA DO CARMO (mãe de ISAAC) abaixo colacionada, a qual reforça o vínculo colaborativo existente entre os denunciados THAYNAN e ISAAC. A título de esclarecimento, tem-se que THAYS é membro da associação criminosa e também denunciada, sendo muito conhecida entre os traficantes por ser enteada de THAYNAN e ex-mulher de ISAAC, com o qual tem uma filha. E, com relação à MARIA DO CARMO, mãe de ISAAC, cumpre registrar que seus diálogos são de extrema importância para a apuração dos crimes, tendo em vista que ela conversa frequentemente por telefone com THAYS, THAYNAN e outros desconhecidos acerca de fatos que ocorrem na “boca de THAYNAN”. Quanto ao denunciado ISAAC, tem que no dia 22/12/2020, no curso da investigação, este sofreu uma tentativa de homicídio por meio de disparos de arma de fogo, na QE 40, próximo à linha do trem, Guará II/DF e ficou cerca de um mês internado. Esse crime foi descrito na ocorrência no 6037/2020 - 4a DP e no IP no 648/2020 4a DP e ainda está sendo apurado. Assim, segue abaixo diálogo de THAYS com MARIA DO CARMO, mãe de ISAAC, após a tentativa de homicídio que este sofrera: [...] Infere-se da conversa que a mãe de ISAAC busca por THAYNAN, como se ele pudesse ter alguma responsabilidade sobre o que ocorrera com seu filho. De acordo com as investigações, o crime citado, muito provavelmente, está relacionado ao tiroteio ocorrido na QE 09 do Guará I, região conhecida como “Biqueira”, em virtude de disputa entre grupos rivais pelos pontos de tráfico de entorpecentes. Abaixo, os diálogos de THAYS e THAYNAN sobre o referido atentado que ISAAC sofrera, bem como seu estado de saúde, o que demonstra o vínculo existente entre os três membros da associação: [...] Importante destacar que, conforme diálogos extraídos da interceptação, após sua recuperação, ISAAC voltou ao comércio de entorpecentes na QE 40, Guará II/DF. [...] Conforme ocorrência no 1255/2021- 4a DP (ID: 86072819) e APF no 106/2021- 4a DP (ID: 86072795), no dia 12/03/2021, vários integrantes da organização criminosa foram presos em flagrante após a deflagração da “Operação Trem Bala”, dentre eles, ISAAC e THAYS, que tiveram suas prisões em flagrante convertidas em prisão preventiva e, portanto, continuam presos. Por outro lado, JANDERKLEYTON/THAYNAN e os demais membros, em audiência de custódia, foram soltos para responder ao processo em liberdade. GISELE, ex-mulher de THAYNAN, e MARIA DO CARMO, mãe de ISAAC, entabularam um diálogo em que falam sobre a liberdade de THAYNAN e, ainda, se referem ao fato de que os dois denunciados são sócios (THAYNAN e ISAAC). [...] GISELE, em conversa com uma amiga, segue falando sobre o dia da prisão em flagrante dos denunciados, após a deflagração da Operação Trem Bala (12/03/2021). Ela informa que as drogas encontradas pela polícia pertenciam aos denunciados THAYS, ISAAC e THAYNAN. [...] Ainda sobre as prisões daquele dia 12/03/2021, MARIA DO CARMO, mãe de ISAAC, detalha o ocorrido para uma certa interlocutora, inclusive esclarecendo que a estratégia usada pelo grupo seria a de que THAYS diria que a droga pertence somente a ISAAC: [...] É de se destacar que, após ter sido solto no dia 12/03/2021, THAYNAN foi preso dia 06/04/2021, em virtude do homicídio ocorrido em 29/06/2020, por volta das 16h, na QE 40, proximidades da linha do trem, Guará/DF, quando ANTONIO HYGOR ARAUJO foi vítima de disparos de arma de fogo, vindo a falecer no local (Ocorrência 3054/2020 4a DP – IP no 334/2020-4a DP). Segundo as investigações, o executor do crime foi o denunciado JOSENILSON SILVA DO AMARANTE e a ação criminosa teve como motivação disputa por ponto de tráfico de drogas. Sobre JOSENILSON SILVA DO AMARANTE, vulgo PERNAMBUCO/DEMONILSON, nota-se que ele é outro influente integrante do grupo, sendo uma espécie de gerente e tinha a incumbência de cuidar de um dos pontos de tráfico de drogas, aquele situado na invasão entre as Quadras QS 03 e QS 05, Areal, Taguatinga/DF. Além de traficar, PERNAMBUCO é o executor de homicídios encomendados por THAYNAN. Durante as interceptações, foi possível observar que, após o afastamento de ISAAC, que foi vítima de homicídio tentado, JOSENILSON SILVA DO AMARANTE vulgo “PERNANBUCO” e THAYS JORDÃO DA SILVA assumiram maiores responsabilidades, principalmente na organização do tráfico de drogas na região da QE 40 (Linha do Trem) do Guará II/DF, tendo o auxílio de diversos outros comparsas diariamente. No diálogo a seguir, verifica-se que THAYS conversa com seu possível genitor sobre ela e JOSENILSON estarem tomando conta da “boca” pertencente a THAYNAN, bem como diálogo com seu próprio padrasto, THAYNAN, sobre o fato de JOSENILSON se intitular gerente da traficância no local. [...] Ainda com base nas investigações, concluiu-se que, de fato, havia uma parceria sólida e contínua, além de auxílio recíproco entre os denunciados THAYNAN e JOSENILSON no tráfico de entorpecentes. Vejamos: [...] Como forma de corroborar a associação permanente entre JOSENILSON e JANDERKLEYTON/THAYNAN, além dos demais membros do grupo, verifica-se a existência de diversas ocorrências em que ambos estão envolvidos. Para exemplificar, existe ocorrência envolvendo THAYNAN, do dia 05/02/2021, quando este, acompanhado de JOSENILSON, e portando uma arma de fogo, ameaçou matar GISELE JORDÃO DA SILVA, ex-mulher de THAYNAN, na QE 40, altura do conjunto G, via pública, Guará/DF. (Ocorrência no 636/2021 - 4a DP). Houve, ainda, a ocorrência no 777/2021-4a DP, a qual relata que em 13/02/2021, o veículo VW/VOYAGE, cor branca, placas PAD6415/DF foi furtado, no Polo de Modas, na rua 14, em frente ao lote 8. Três dias depois, em 16/02/2021, o veículo foi recuperado pela polícia em São Sebastião/DF, mas, durante a interceptação telefônica, houve uma conversa na qual JOSENILSON e THAYNAN falaram que foram buscar o carro em São Sebastião/DF e não o encontram. Foi então, que eles ficaram sabendo que a polícia já havia encontrado e apreendido o veículo (ocorrência n. 1032/2021- 30a DP). Após as prisões de alguns membros do grupo durante operação policial, no dia 12/03/2021, Ocorrência no 1255/2021-4a DP (ID: 86072819) e APF no 106/ 2021-4a DP (ID 86072795), JOSENILSON (PERNAMBUCO) não foi localizado e continuou gerenciando o tráfico tanto na região da QE 40, Guará II, DF, como em Taguatinga/DF, a outra boca de fumo da associação. Por fim, ressalte-se que, no dia 08/04/2021, JOSENILSON SILVA DO AMARANTE foi preso em virtude do já mencionado homicídio cometido contra ANTONIO HYGOR ARAUJO. Segundo as investigações, o denunciado JOSENILSON foi o executor do crime a mando de THAYNAN. Outra importante integrante da organização criminosa é THAYS JORDÃO DA SILVA, conforme mencionado, ela é enteada de THAYNAN – a quem, por vezes, chama de “pai”, filha de GISELE, ex-mulher de THAYNAN. THAYS também é ex-companheira de ISAAC, com o qual possui uma filha menor. Por esta proximidade e pelo seu bom trabalho na venda de droga, era a gerente do tráfico na QE 40, altura do conjunto G, às margens da linha do trem, Guará II/DF. Quem fazia esse papel era, inicialmente, ISAAC e ela, porém, depois do atentando contra a vida de ISAAC, este ficou internado devido aos ferimentos, e THAYS atuou como gerente da “boca de THAYNAN” localizada na QE 40, na altura do conjunto G, às margens da linha do trem, Guará II/DF. No começo da investigação, THAYS morava na QE 40, conjunto G, lote 48, Guará II/DF, onde funciona um lava-jato de propriedade de THAYNAN (seria o negócio lícito dele, como uma fachada para o tráfico de droga), fato que já evidencia a intimidade da parceria existente. [...] O diálogo abaixo colacionado, entabulado entre THAYS e MARIA DO CARMO, mãe de ISAAC, é repleto de informações e revelam a participação profunda da denunciada THAYS na traficância praticada pelo grupo criminoso [...] Ademais, a conversa entre THAYNAN e sua mãe, MARIA MARQUES, também denunciada e participante da associação criminosa, corrobora a tese de que THAYS seria uma espécie de gerente do tráfico praticado pela associação liderada por aquele. Ambos conversam sobre repasse de valores relacionados à venda de drogas, quando MARIA MARQUES diz que THAYS é a gerente: [...] Portanto, em diversas passagens extraídas da interceptação é possível observar que a denunciada THAYS sempre se reporta ao seu padrasto, THAYNAN, para tratativas afetas ao tráfico de drogas, sobre os entorpecentes, valores, repasses e recolhimento de dinheiro, entre outros, visto que é ele quem estava no comando do comércio ilícito. [...] Além disso, THAYS JORDÃO DA SILVA, no dia 04/01/2021, foi presa em flagrante na QE 40, conjunto G, próximo à linha trem, Guará/DF, por tráfico de drogas, conforme ocorrência no 81/2021- 1a DP e IP no 04/2021- 4a DP. No entanto, fora colocada em liberdade e, logo no outro dia, THAYS e THAYNAN conversam sobre o fato, outra confirmação da cumplicidade entre os denunciados. Vejamos: [...] Por fim, conforme já mencionado e será mais bem esclarecido em tópico próprio, no dia 12/03/2021, os policiais resolveram deflagrar a operação e encerrar a atividade criminosa da associação. Neste dia, os denunciados ISAAC FARIAS GERMANO DA SILVA, vulgo DA CRUZ, e THAYS JORDÃO DA SILVA foram presos em flagrante por associação ao tráfico de drogas e, atualmente, encontram-se presos. (Ocorrência n. 1255/2021-4a DP e APF n. 106/ 2021-4a DP – IDs: 86072819 e 86072795). No tocante à denunciada MARIA PEREIRA MARQUES, ela é mãe de THAYNAN e JANDERCLEYDE, tendo como endereço QE 40, conjunto G, lote 50, Guará II/DF. MARIA MARQUES também fazia o tráfico de drogas no local, em colaboração com os demais, pesava droga, recebia os valores apurados com a comercialização ilícita e, ainda, dava todo tipo de apoio imaginável para o trabalho dos demais criminosos. Com isso, mais uma vez a interceptação telefônica teve importância crucial, pois deixou evidente que sua participação no grupo criminoso era firme e duradoura. Nota-se que diálogos são sempre relacionados às atividades do tráfico, pois a denunciada MARIA MARQUES tem plena consciência das atividades criminosas exercidas por seu filho, THAYNAN. Assim, MARIA MARQUES dá auxílio aos comparsas que são responsáveis diretamente pela venda dos entorpecentes na região e sua casa serve como ponto de apoio para a associação criminosa, fato comprovado pelos seguintes diálogos: [...] A referida denunciada, por diversas vezes, manteve diálogos alusivos ao tráfico de drogas com os demais membros do grupo criminoso. Ainda, cumpre ressaltar que MARIA MARQUES não apenas auxiliava ou dava guarita para os demais comparsas do grupo, mas também participava diretamente da venda dos entorpecentes, bem como fazia pagamentos para THAYNAN, conforme demonstram os diálogos abaixo: [...] Relativamente à denunciada JANDERCLEYDE PEREIRA DE SOUZA, vulgo JANDE, irmã de THAYNAN, durante as investigações foi possível observar, em diversas passagens, seu envolvimento na associação criminosa comandada por seu irmão. A denunciada JANDERCLEYDE ajudava o denunciado JOSENILSON no tráfico de drogas da “boca” do Areal, aquela situada na invasão entre as Quadras QS 03 e QS 05, Areal, Taguatinga/DF. A denunciada JANDERCLEYDE era também braço direito do denunciado JOSENILSON nessa atividade criminosa. Ela partia droga, embalava e distribuía para a comercialização no referido local, cuidando inclusive da contabilidade dos valores auferidos. [...] Ademais, ainda durante as diligências empreendidas ao longo da “Operação Trem Bala”, conseguiu-se identificar outros traficantes do grupo incumbidos de realizar a comercialização do entorpecente diretamente aos usuários de droga da “boca” localizada na QE 40, conjunto G, às margens da linha do trem, Guará II/DF Portanto, o adolescente H.G.S.E., vulgo B., JHONNATTA WESLLEY GOMES FEITOSA DA SILVA, vulgo BANG, ICARO FAUSTINO SOUSA E SILVA, vulgo WIFI, RAFAEL DOS SANTOS MUNIZ, vulgo NEGÃO, ZULU, ESTRUTURAL e MENOR, e VINÍCIUS JORDÃO DA SILVA, vulgo BOCÃO, são responsáveis diretamente pela venda de entorpecentes na região da QE 40 e margens da linha do trem. Com relação ao denunciado JHONNATTA WESLLEY GOMES FEITOSA DA SILVA, vulgo BANG, cumpre mencionar novamente que a investigação referente à “Operação Trem Bala” se iniciou para apurar a ocorrência no 3.279/2020-1a DP, a qual informava que havia ocorrido uma troca de tiros no Parque Ezequias Heringer no Guará, próximo à QE 09, região conhecida como “biqueira”, no dia 09/05/2020. Nessa ação criminosa restou vitimado o denunciado JHONATHA, vulgo BANG, o qual foi atingido por um disparo no pé, mas não veio a óbito. Após cerca de quatro meses de investigação, foi constatado, que BANG faz parte da organização criminosa de THAYNAN e, por isso, ele participou do confronto na biqueira e acabou sendo atingido. As interceptações telefônicas deixam clara a atuação do denunciado JHONNATTA no tráfico de drogas, visto que são inúmeras as passagens envolvendo sua alcunha BANG. [...] Ressalte-se que JHONNATTA foi envolvido na situação de tráfico de drogas na ocasião em que a denunciada THAYS foi presa em flagrante pela PMDF na linha do trem, no dia 04/01/2021, conforme a já mencionada ocorrência n. 81/2021-1a DP. Neste dia, foram localizadas em poder de THAYS diversas porções de CRACK. Outrossim, para demonstrar o envolvimento entre os integrantes da associação criminosa, cumpre informar que, em 05/02/2021, por volta das 11h, na QE 40, altura do conjunto G, próximo à linha do trem, Guará/DF, JOÃO PAULO DA SILVA MATOS foi preso por receptação de um aparelho celular roubado e tudo indica que esse aparelho tinha sido repassado na comercialização de droga. Nessa abordagem também estavam JOSENILSON, BANG e B., os quais conseguiram fugir (ocorrência 387/2021-3a DP). Quanto aos denunciados ICARO FAUSTINO SOUSA E SILVA, vulgo WIFI, RAFAEL DOS SANTOS MUNIZ, vulgo NEGÃO, ZULU, ESTRUTURAL e MENOR, e VINÍCIUS JORDÃO DA SILVA, vulgo BOCÃO, importante destacar que as investigações e interceptações telefônicas foram contundentes em demonstrar o vínculo colaborativo existente entre eles e o restante dos integrantes do grupo criminoso. [...] Assim, as diversas ligações telefônicas interceptadas revelaram a habitualidade das relações ilícitas mantidas entre os denunciados e o vínculo entre eles para realização da traficância de drogas. Além disso, conforme já citado, no dia 12/03/2021, RAFAEL (NEGÃO), JHONNATTA WESLEY (BANG) E ÍCARO FAUSTINO (WIFI) também foram presos em flagrante por associação para o tráfico após a deflagração da “Operação Trem Bala”. Inclusive, RAFAEL (NEGÃO) foi preso juntamente com THAYNAN, dentro do carro, retornando de Campo Grande/MT para o Distrito Federal. Entretanto, após a audiência de custódia realizada já no dia seguinte, somente ISAAC e THAYS tiveram as suas prisões convertidas em prisão preventiva, enquanto os demais foram soltos para responder ao processo em liberdade (ocorrência no 1255/2021- 4a DP e APF no 106/2.021 - 4a DP - IDs 86072819 e 86072795). Diante dos diálogos acima colacionados e das investigações em curso, foi possível constatar que os crimes violentos que correm na região da QE 40, no Guará II/DF, apresentam intrínseca ligação com o tráfico de drogas que assola a região. Destaca-se a forte rivalidade entre traficantes que buscam o controle dessas áreas, o que vem causando grandes transtornos na região, deixando os moradores cada vez mais reféns do cenário de violência e periculosidade ali instalado. A traficância praticada pela associação criminosa em tela é comandada por JANDERKLEYTON/THAYNAN, com o auxílio dos demais denunciados. Além disso, das provas colhidas com a interceptação telefônica, ainda, com os vários inquéritos policiais instaurados, foi possível determinar que a associação em questão estava em pleno funcionamento de suas ações ilícitas. Assim, a partir de trabalho investigativo e por meio das referidas interceptações telefônicas e demais investigações, pôde-se constatar que os integrantes da associação ora denunciada realmente se dedicavam de forma estável e permanente à atividade de tráfico de drogas ilícitas. II. DO TRÁFICO DE DROGAS No dia 12 de março de 2.021, por volta das 20h, no SOF SUL, via pública, Guará/DF, os denunciados THAYS e ISAAC, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, TRANSPORTAVAM, em proveito da associação criminosa: i) 2 (duas) porções da substância entorpecente de tonalidade amarelada em formato de pedra, conhecida como CRACK/COCAÍNA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 44,00g (quarenta e quatro gramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo, na residência localizada no SOF SUL, Quadra 13, Conjunto A, Lote 13/15, Apartamento sem número (Primeiro Apartamento) em cima da OFICINA RL, os denunciados THAYS e ISAAC, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, TINHAM EM DEPÓSITO, em proveito da associação criminosa: i) 1 (uma) porção da substância entorpecente de tonalidade amarelada em formato de pedra, conhecida como CRACK/COCAÍNA, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 59,22g (cinquenta e nove gramas e vinte e duas centigramas); ii) 1 (uma) porção da mesma substância, CRACK/COCAÍNA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 25,92g (vinte e cinco gramas e noventa e dois centigramas); iii) 3 (três) porções da mesma substância, CRACK/COCAÍNA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,57g (cinquenta e sete centigramas); vi) 1 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como MACONHA, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,92g (noventa e dois centigramas); v) 01 (uma) unidade de resquício de material amarelado da substância entorpecente conhecida como COCAÍNA, acondicionada em recipiente de plástico, com massa exígua, consoante Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 1465/2021, ID: 86072818. Conforme já mencionado, segundo o Auto de Prisão em Flagrante no 106/2021 - 4a DP (ID 86072795) e ocorrência Policial no 1255/2021 - 4a DP (ID 86072819), a Seção de Investigação de Crimes Violentos lotada na 4a Delegacia de Polícia, há aproximadamente 04 (quatro) meses, vinha monitorando a associação criminosa em tela, com sede no Guará/DF, voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e homicídio. Para reforçar ainda mais a atividade criminosa do grupo, em 05/03/2021, JANDERKLEYTON/THAYNAN, SANDY SILVA RIBEIRO (sua atual namorada), MATEUS FERREIRA DA SILVA, RAFAEL DOS SANTOS MUNIZ e ALINE GONÇALVES PEREIRA viajaram para Campo Grande/MT para adquirir droga. Essa informação ficou devidamente materializada na interceptação (Relatório de ID 88044631). Os integrantes foram abordados na ida pela Polícia Rodoviária Federal e como não havia nada com eles, foram liberados. Na data dos fatos, pela interceptação, ficou certo que o grupo havia saído de Campo Grande/MT com destino ao Distrito Federal, quando os policiais resolveram deflagrar a operação e encerrar a atividade criminosa deles. Os denunciados ISAAC FARIAS GERMANO DA SILVA, vulgo DA CRUZ, e THAYS JORDÃO DA SILVA foram abordados, em 12/03/2021, por volta das 20h, ao saírem de casa, SOF SUL, depois que eles ingressaram num veículo Uber e seguiram pelo SOF. O casal havia saído da Quadra 13, conjunto A, lote 13/15, apartamento sem número (em cima da oficina RL). Na abordagem, os policiais encontraram, com a denunciada THAYS, 02 (dois) sacos com várias porções de crack, já devidamente preparadas para comercialização, certa quantia em dinheiro e o aparelho celular produto de furto. Como estavam em situação de flagrante delito por tráfico de droga e associação para o tráfico, os policiais retornaram à casa deles e ingressaram no local, encontrando balança de precisão, pedras de crack e mais dinheiro. Os denunciados receberam voz de prisão e foram conduzidos até a 4a DP. A quantia em dinheiro totalizou o valor de R$ 4.720,15 (quatro mil e setecentos e vinte reais e quinze centavos). A denunciada JANDERCLEYDE PEREIRA DE SOUZA, vulgo JANDE, foi abordada em 12/03/2021, por volta das 20h30, na invasão entre as Quadras QS 03 e QS 05, Areal, Taguatinga/DF, sendo que com ela nada de ilícito foi encontrado. No barraco onde ela se encontrava, os policiais encontraram uma bolsa com documento pessoal de JOSENILSON SILVA DO AMARANTE, ora denunciado, além da quantia de R$ 703,00 (setecentos e três reais), em dinheiro, uma balança de precisão e vários aparelhos celulares. A denunciada MARIA PEREIRA MARQUES foi abordada em 12/03/2021, por volta das 22h, na QE 40, conjunto G, lote 50, próximo a linha do trem, Guará II/DF, tendo sido apreendido na casa dela quatro aparelhos celulares, sendo que um deles era produto de roubo. Esse celular roubado era do denunciado VINICIUS JORDÃO DA SILVA, vulgo BOCÃO, o qual foi detido em seguida nas proximidades daquela residência. Dentro da casa de MARIA os policiais efetuaram a prisão do denunciado JHONNATTA WESLLEY GOMES FEITOSA DA SILVA, vulgo BANG. Ainda nas imediações desta residência, os policiais efetuaram a prisão do denunciado ICARO FAUSTINO SOUSA E SILVA, vulgo WIFI. Com apoio da Polícia Rodoviária Federal, no mesmo dia, JANDERKLEYTON PEREIRA DE SOUZA, vulgo THAYNAN, e RAFAEL DOS SANTOS MUNIZ, vulgo NEGÃO, foram presos dentro do carro FORD/FIESTA, ano 2014, cor branca, placas OVP-7099/DF, retornando de Campo Grande/MT para o Distrito Federal. Tanto na revista do carro quanto dos detidos nada foi encontrado. Há ainda possibilidade de que a droga trazida pelos autores de Campo Grande/MT ainda esteja escondida dentro do carro, o que será objeto de uma revista minuciosa pelos peritos do IC/PCDF. Também não se pode descartar que a droga possa ter sido despachada por meio de transporte de passageiros. Nesse veículo ainda estavam as pessoas de MATEUS FERREIRA DA SILVA, SANDY SILVA RIBEIRO e ALINE GONÇALVES PEREIRA, os quais, por não terem relação comprovada com a atividade de tráfico de drogas da associação em questão, foram liberados. Importante ressaltar os diálogos extraídos da receptação telefônica, em que GISELE, ex-mulher de ISAAC, conversa com vários interlocutores sobre as prisões, entre eles, uma amiga, a qual revela que as drogas apreendidas no dia da deflagração da operação pertenciam a THAYS, ISAAC e THAYNAN (ID 88044631, fls. 12 a 14). No mesmo sentido é o diálogo entabulado entre MARIA DO CARMO, mãe de ISAAC, e uma mulher desconhecida, em que aquela comenta sobre as circunstâncias de prisão. Por exemplo, MARIA DO CARMO comenta que as drogas apreendidas já estavam em “dolinhas” (ID 88044631, fls. 12 e 13). III. DA RECEPTAÇÃO No dia 12 de março de 2021, por volta das 20h, no SOF SUL, via pública, Guará/DF, a denunciada THAYS JORDÃO DA SILVA, com vontade livre e consciente, adquiriu/ocultava um aparelho celular, Marca: XIAOMI, Modelo: REDMI 9A, Número Slots: 2, Descrição: XIAOMI REDMI, na cor azul, IMEI 863328051583772, 863328051583780, produto de furto, conforme registro policial no 357/2021 4a DP, sabendo da origem criminosa. (Item 13 do AAA no 77/2021 - ID: 86072817). No mesmo dia, por volta das 22h, na QE 40, conjunto G, lote 50, próximo a linha do trem, Guará/DF, o denunciado VINICIUS JORDÃO DA SILVA, com vontade livre e consciente, adquiriu/ocultava um aparelho celular, Marca: MOTOROLA, Modelo G7 PLAY, Número Slots: 2, Descrição: aparelho celular dual chip, na cor dourada, IMEI 355580099349492, 355580099349500, produto de roubo, conforme registro policial no 6280/2021 33a DP, sabendo da origem criminosa (Item 20 do AAA no 77/2021 - ID: 86072817). Segundo o Auto de Prisão em Flagrante no 106/2021-04a DP (ID: 86072795) e Ocorrência Policial no 1255/2021-04a DP (ID: 86072819), após a deflagração da operação, tendo como alvo a associação criminosa em tela, os policiais realizaram a abordagem dos denunciados ISAAC FARIAS GERMANO DA SILVA, vulgo DA CRUZ, e THAYS JORDÃO DA SILVA, em 12/03/2021, por volta das 20h, quando estes saíam de casa, no SOF SUL, e ingressaram num veículo Uber. Com a denunciada THAYS, além das porções de crack e certa quantia em dinheiro, foi encontrado o aparelho celular marca XIAOMI REDMI 9, com IMEI 863328051583772/863328051583780, pertencente a vítima Rosângela M. D. O. M. D. S., produto de furto, consoante registro policial no 357/2021-4a DP, sabendo da origem criminosa. Ademais, quando da abordagem da denunciada MARIA PEREIRA MARQUES, foi apreendido em sua casa quatro aparelhos celulares. Entre os celulares, havia um aparelho da marca MOTOROLA, modelo G7 play, com IMEI 355580099349492/355580099349500, pertencente à vítima Itaucy F. R., produto de roubo, consoante registro policial no 6280/2021-33a DP. Esse celular roubado era do denunciado VINICIUS JORDÃO DA SILVA, vulgo BOCÃO, o qual foi detido em seguida nas proximidades daquela residência.” A denúncia foi recebida em 26/04/2021. No presente habeas corpus, a Defesa alega a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que o paciente está preso há 502 dias, sem que a instrução tenha sido finalizada e sem que tenha sido proferida sentença, o que viola a duração razoável do processo e a presunção de inocência. Destaca que os autos ficaram conclusos para julgamento em 22/11/2021. Anota que a demora não foi causada pela Defesa. Salienta que o paciente sofre de problemas seriíssimos de saúde, necessitando de “uma cirurgia vascular por ter adquirido uma trombose da veia cava junto com ilíacas internas e externas (vide laudo médico em anexo), que pode ter sido originária em sede de ambiente prisional devido ao excesso de prazo na formação da sua culpa, o que pode piorar ainda mais o seu quadro de saúde e ocasionar a sua morte precoce dentro do seio prisional”, além de que o paciente possui domicílio certo e profissão definida. Pede o deferimento da medida liminar, diante do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo. No mérito, pede a ratificação da ordem deferida em liminar ou a sua concessão, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, diante da procedência do habeas corpus. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo informar se foi prolatada sentença. A Secretaria da Segunda Turma Criminal deverá providenciar o detalhamento das informações acima no ofício de requisição. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador